Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714413-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: OTICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME, FRANCISCO FRANCIVALDO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL ALVES QUIRINO tendo por objeto a r. decisão (ID 16475252 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1o Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715970-34.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado. Inconformado, o credor recorre insistindo em seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator